Tribunal: TJDFT
Processo: 0713163-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PAGAMENTO DE FATURAS COM ATRASO. SUSPENSÃO DE LINHA TELEFÔNICA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer e indenização por danos morais em razão de suspensão de linha telefônica. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. Suspensão de serviços. Não há que se falar em indenização por danos morais, pois a suspensão dos serviços de telefonia decorreu de atraso no pagamento da fatura. Precedente: (Acórdão n.1004426, 07073141920168070003). No caso em exame, as faturas e comprovantes de ID. 14484856, 14484852 e 14484849 demonstram a realização de diversos pagamentos de forma extemporânea, inclusive o relativo ao mês em que ocorreu a suspensão dos serviços, 08/2019. Nesse quadro, resta descaracterizado o ilícito na conduta da operadora de telefonia, pelo que descabe o pleito indenizatório. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e honorários advocatícios na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.
J